Tribunal: STF
Processo: RHC 61145
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA.
CÓDIGO PENAL, ART-171. O HABEAS CORPUS NÃO ENSEJA O EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS, PARA SE AFIRMAR, DESDE LOGO, SE O RÉU E, OU
NÃO, INOCENTE. DIANTE DOS FATOS DESCRITOS NA DENUNCIA, NÃO E
POSSIVEL, PRIMA FACIE, RECUSAR SUA TIPIFICAÇÃO COMO ILICITO
CRIMINAL. SE ESSES FATOS SÃO VERDADEIROS, OU NÃO; SE EXISTIRIA,
APENAS, QUESTÃO DE DIREITO CIVIL, SOMENTE SERÁ POSSIVEL CONCLUIR,
ULTIMADA A COLHEITA DE PROVAS, EM INSTRUÇÃO CONTRADITORIA. RECURSO
DESPROVIDO.